Tribunal: STF
Processo: Rcl 94528
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL.  ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA N. 935 DA RG. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

1. Trata-se de Reclamação, ajuizada por HOTEL PANAMBY LTDA. contra decisão proferida pela 18ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do processo n. 100649- 42.2024.5.02.0319, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal nos Tema n. 935 da Repercussão Geral). 

2. Alega a parte autora na inicial que “por maioria de votos, a Colenda 18ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região culminou, nos autos da demanda originária, por aplicar retroativamente o novo entendimento encartado no Tema 935 do C. STF; reformar a r. sentença de primeiro grau lá proferida; e condenar a ora reclamante à satisfação de contribuições assistenciais – afeitas aos anos de 2018 a 2021 – independentemente de prévia e expressa autorização, para tanto, dos trabalhadores não-sindicalizados” (fl. 2, e-doc. 1).

Sustenta que “por se tratar de decisão de caráter vinculante, aplicável, obrigatoriamente, a todas as demandas não transitadas em julgado, a ora Reclamante clamou, por intermédio dos competentes embargos declaratórios, a observância da modulação e, por conseguinte, a irretroatividade fixadas, por este Excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento havido em 25.11.2025, nos próprios autos do ARE 1018459” (fl. 4, e-doc. 1). 

Aduz que a decisão reclamada “além de não prover os embargos opostos, ainda consignou que qualquer nova tentativa de fazer valer referida modulação perante a respectiva Turma, acarretara aplicação de multa por (...) hipotética má-fé. E o fez sobressaltando, em rápido resumo: (i) não se vislumbraria omissão, contradição e/ou obscuridade; e (ii) a modulação fixada, em 25.11.2025, por este Excelso Supremo Tribunal Federal, não se aplicaria ao caso versado nos presentes autos, não obstante – adiante-se – a ausência de eventual e incrível trânsito em julgado até a presente data.” (fl. 4, e-doc. 1). 

Afirma que “inquestionável, outrossim, a gravíssima infração perpetrada pela Colenda 18ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região nos autos da demanda originária e, por conseguinte, o cabimento e a imperiosidade do acolhimento da presente Reclamação, cassando o v. acórdão ora combatido” (fl. 10, e-doc. 1).

Requer, liminarmente, a suspensão do trâmite do feito principal e, no mérito, a procedência dos pedidos formulados a fim de que seja cassada a decisão impugnada em razão do desrespeito à tese firmada por este Supremo Tribunal.

3. A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 16):

“Não há omissão a ser sanada, nem mesmo elementos a se acrescentar. Qualquer ora argumentação seria falar mais do mesmo. Reporto-me integralmente à fundamentação exposta no v. acórdão embargado.
O embargante não demonstra a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, limitando-se a invocar a superveniência de entendimento jurisprudencial quanto à modulação de efeitos do Tema 935 pelo Supremo Tribunal Federal. Tal circunstância é insuficiente para o acolhimento da medida aclaratória, uma vez que o provimento judicial atacado resolveu a lide com base na jurisprudência e no contexto jurídico vigentes ao tempo de sua prolação.
O que pretende a parte, na verdade, é um pedido de reafirmação dos termos expostos e decididos no v. acórdão ou sua reforma por via inadequada, ante a nítida intenção de rediscutir o mérito da causa.
Desta feita, rejeito os embargos de declaração apresentados pela reclamada.”.
	
Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

4. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
5. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

6. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. Dispõe a tese firmada no ARE n. 1.018.459 (Tema n. 935 de Repercussão Geral) que:

É constitucional a instituição, por acordo ou convenção coletivos, de contribuições assistenciais a serem impostas a todos os empregados da categoria, ainda que não sindicalizados, desde que assegurado o direito de oposição.

7. A decisão reclamada foi proferida em sede de embargos de declaração opostos contra recurso ordinário. 

Desse modo, em observância à jurisprudência deste Supremo Tribunal, como bem destacado pelo Ministro Teori Zavascki nos autos da Reclamação n. 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, o esgotamento de instância ocorre diante do “percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5°, II, do CPC”. 

Esta Corte possui precedentes no sentido de que o esgotamento das instâncias ordinárias se dá com decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral (Nesse sentido: RCL 69554, Rcl nº 41.920/SC-AgR e Rcl nº 20.892/RJ-AgR)

Reitero que a presente reclamação constitucional foi ajuizada contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no julgamento de embargos de declaração.

Nesse contexto, inviável o conhecimento da presente reclamação, proposta para garantir o cumprimento de decisão proferida em sede de repercussão, ante o não preenchimento do requisito relativo ao esgotamento das instâncias ordinárias. Nesse sentido:

EMENTA Agravo regimental em reclamação. Tema nº 1.046 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A alegada afronta ao Tema nº 1.046 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento de reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa. (Rcl 56294 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 19-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 23-02-2023  PUBLIC 24-02-2023)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.121.633-RG, TEMA 1.046. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO. (Rcl 58058 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 03-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 04-04-2023  PUBLIC 10-04-2023)

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI’S NS. 3.432, 3.423, 3.431, 3.520 E 4.364. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A RECLAMAÇÃO E O PRECEDENTE. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO TEMA N. 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO DA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO. (Rcl 62097 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 13-10-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 20-10-2025  PUBLIC 21-10-2025)

8. Por fim, destaco que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Assim decidiu esta Corte no Agravo em Reclamação n. 4381:

CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 90 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral. 2. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl 37944 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14-02-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049  DIVULG 06-03-2020  PUBLIC 09-03-2020)

9. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 

Publique-se.

Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente